Tribunal: STF
Processo: STP 935
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Suspensão de Tutela Provisória. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir. Estado de Goiás. Postergação do pagamento do ICMS. Não verificada violação da Constituição no tocante à repartição de receitas tributárias devidas aos Municípios (art. 158, IV, da CF). Valores concernentes ao imposto devido não ingressam nos cofres públicos de forma antecipada. RE 1.288.634 (Tema 1.172 da Repercussão Geral). Modulação dos efeitos da decisão para preservar os valores já repassados aos Municípios ou os que ainda serão recebidos em decorrência de decisão transitada em julgado na origem. Determinada na origem o sobrestamento do cumprimento de sentença já transitada em julgado. Configurada lesão à ordem e à economia públicas. Decisão em contrariedade com o entendimento vinculante do STF. Suspensão concedida. Cabimento de ação rescisória na origem e sujeição do pagamento dos débitos ao regime de precatórios. Matérias não analisadas na decisão agravada. Competência da Corte de origem. Agravo interno não provido. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Corte, manifesto o caráter infringente com que opostos e devidamente impugnadas as razões de decidir, recebo os embargos de declaração como agravo interno, forte no art. 1.024, § 3º, do CPC.



    2. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 1.288.634 (Tema 1.172), reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à constitucionalidade do diferimento do repasse das cotas do ICMS em decorrência dos programas Fomentar e Produzir, do Estado de Goiás, notadamente quanto à aplicação à hipótese dos Temas 42 ou 653 da sistemática da repercussão geral.



    No julgamento de mérito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a concessão de benefício fiscal pelos programas Fomentar e Produzir não viola a Constituição no tocante à repartição de receitas tributárias aos Municípios (art. 158, IV, da CF), tendo em vista que os valores concernentes ao imposto devido não ingressam nos cofres públicos do Estado de Goiás de forma antecipada e, por esta razão, não se enquadram no conceito de receita pública. O repasse da parcela pertencente aos Municípios deve ser preservado quando o valor do tributo ingressar efetivamente nos cofres públicos estaduais.



    À luz da modulação dos efeitos da decisão proferida ao julgamento do RE 1.288.634-ED (Tema 1.172), devem ser preservados tanto os valores eventualmente já repassados ao Município como os que ainda serão recebidos em decorrência de decisão já transitada em julgado no processo de origem até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do recurso extraordinário (DJe 09.01.2023).



    3. A suspensão foi concedida ao fundamento de que a determinação de sobrestamento do processo de execução na origem que objetivava a restituição de parcelas do ICMS em decorrência de decisão transitada em julgado no processo de conhecimento configura lesão à ordem e à economia públicas, tendo em vista estar em contrariedade com o entendimento vinculante desta Suprema Corte.



    A análise do incidente de contracautela se cingiu à verificação da lesão à ordem e à economia públicas a partir da diretriz jurisprudencial traçada por esta Suprema Corte no RE 1.288.634 (Tema 1.172), cujo julgamento pela sistemática da repercussão geral, com a modulação dos efeitos da decisão, objetivou exatamente a resolução da controvérsia no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de forma a permitir o regular processamento dos processos na origem.



    4. A decisão agravada não adentrou no cabimento ou não da ação rescisória na origem, tampouco na questão atinente à sujeição dos créditos relacionados ao ICMS devidos aos Municípios ao regime de precatório, cuja competência para análise é da Corte de origem.



    A finalidade processual do instrumento da contracautela restringe-se à neutralização do risco de grave lesão à ordem pública resultante dos provimentos judiciais, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.